Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO. RECURSOS DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - BNDES. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BNDES. VENCIMENTO ANTECIPADO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização do crédito financiado com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES ou da Agência Especial de Financiamento, encontra-se vinculado ao produto ou serviço constante do contrato de abertura de crédito.
2. A substituição do equipamento constante do contrato pactuado depende de anuência expressa do BNDES/FINAME.
3. No caso dos autos, restou demonstrada a aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquelas prevista no instrumento formalizados da operação - por meio da aquisição de equipamento diverso do constante no contrato -, o que implica na aplicação da cláusula contratual de vencimento antecipado do instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.